Tribunal: STF
Processo: HC 75976
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-13
Data de publicação: 1998-10-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
JÚRI. QUESITOS: FALTA DOS OBRIGATÓRIOS E NULIDADE DOS
FORMULADOS. SEMI-IMPUTABILIDADE NEGADA PELO JÚRI E RECONHECIDA PELO
T.J.D.F., EM GRAU DE APELAÇÃO, SEM ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E COM
REDUÇÃO DA PENA.
RECURSO ESPECIAL: COMPETÊNCIA DO S.T.J.
"HABEAS CORPUS": COMPETÊNCIA DO S.T.F.
1.      O "Habeas Corpus" não pode ser conhecido na parte em que
se reclama a anulação do julgamento, perante o júri, por falta de
quesitos obrigatórios e pela nulidade dos então formulados, pois
essa matéria não foi - nem poderia ter sido - objeto de
consideração, pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão
impugnado, em face dos limites estritos do Recurso Especial,
interposto pelo Ministério Público.
2.      Também não pode ser conhecida a impetração, no ponto em
que sustenta que o aresto do Tribunal de Justiça do D.F. deveria ter
anulado o julgamento do Tribunal do Júri, pois o Recurso Especial, a
esse propósito, inadmitido na origem, não chegou a subir para o
S.T.J., por deficiência do instrumento de Agravo. Sendo assim, o
S.T.J., a tal respeito, não pode ser apontado como autoridade
coatora.
3.      O aresto do S.T.J., ora impugnado, somente apreciou a
questão, que lhe foi submetida pelo Ministério Público, no Recurso
Especial, e cassou o acórdão do T.J.D.F., na parte em que, sem
anular o julgamento perante o júri, acabou por reconhecer a
imputabilidade, que este negara, e, via de conseqüência, por reduzir
a pena imposta ao réu.
4.      Nesse ponto, a impetração é de ser conhecida, mas
denegada a ordem, pois o S.T.J. julgou corretamente o Recurso
Especial, nos limites deste.
5.      Interpretação dos artigos 593, III, "d", e parágrafo 3º
do C. Penal e 28, II, parágrafo 2º , do C. Penal.
6.      "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.
3